Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719257-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, MARILENE PEREIRA LIMA MAGALHAES EMBARGADO: ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, contra decisão de ID 31212679, que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 36318741), nos autos da ação de conhecimento (processo no 0743081-51.2021.8.07.0001), em que contende com ALSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA. A decisão embargada, com fundamento no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível. Na oportunidade, foi exposto que a matéria constante da peça do agravo, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso (ID 36312784). Em suas razões o embargante alega contradição e omissão na decisão. Aduz que a decisão não levou em consideração o disposto no artigo 1.015, inciso II do CPC o qual versa ser cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, bem como do inciso XI que versa sobre decisões que tratam da redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o do CPC (ID 36716419). Sem contrarrazões (ID 37370606). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PRETENSÃO INFRINGENTE DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017). Ou seja, a contradição da decisão com outros julgados, com o entendimento da parte ou com a lei, não autoriza os embargos declaratórios. Em que pesem as alegações do embargante, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão foi clara ao mencionar que ainda que fosse possível a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Ademais, decisões que rejeitam preliminares de ilegitimidade ativa não desafiam a interposição de agravo de instrumento. Este é o entendimento desta Corte: “(...) 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07223633620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021) Por fim, a parte embargante aduz ser cabível agravo de instrumento quando a decisão versar sobre mérito do processo. Ao que se observa, a decisão que ensejou a interposição de agravo de instrumento pela parte versa sobre preliminar de ilegitimidade ativa bem como produção de provas. Além disso, o embargante violou o princípio da dialeticidade o qual versa que é necessária a fundamentação do recurso, já que impõe à parte recorrente o ônus de motivá-lo, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar nova decisão sobre o pleito. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado com baixa na distribuição. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator